Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REGISTRADO NA ANVISA. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS PRECEDENTES QUALIFICADOS RELATIVOS AOS TEMAS 793 E 1234 DO STF E AO IAC 14 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do artigo 23, II, da Constituição Federal, é atribuída a todos os entes federados - União, Estados, Municípios e Distrito Federal – a competência comum para “cuidar da saúde e assistência pública”. É o que fundamenta a solidariedade entre os entes e, por isso mesmo, o reconhecimento da legitimidade de qualquer deles para figurar no polo passivo, em conjunto ou isoladamente, em ações prestacionais como a dos autos.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de Repercussão Geral, fixou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, diferente dos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14, fixou as seguintes teses: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
4. A matéria também é objeto do RE 1.366.243 (Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do STF), em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Em 19.04.2023, o Tribunal Pleno do STF determinou que: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
5. A medicação pretendida na ação, embora não tenha o fornecimento padronizado no Sistema Único de Saúde, possui registro na Anvisa, inexistindo a esse respeito, até o momento atual, tese vinculante sobre a obrigatoriedade da presença da União no polo passivo de demanda prestacionais na área de saúde como a veiculada nos autos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.